Tribunal: TJPA
Processo: 0805499-91.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805499-91.2021.8.14.0401

APELANTE: NATANAEL MACHADO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
NÃO CONHECIMENTO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO
- RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DO APELANTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso e, no mérito dessa, negar-lhe provimento, mas, de ofício, redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de Natanael Machado da Silva, irresignado diante da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II e VII, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa (cf. ID 6376676).

Inconformada a defesa requer: (a) o direito de recorrer em liberdade; (b) a absolvição do apelante por insuficiência de provas
(cf. ID’s 6376679 e 6376680)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 6376688).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a r. sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 6670876).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 26 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte,
exceto no que atine ao pedido de responder ao feito em liberdade, em razão da inadequação da via eleita, pois,
c
onforme reiteradas decisões desta Egrégia Turma, a matéria é afeta a
habeas corpus,
a ser julgado pela Seção de Direito Penal, consoante artigo 30, I,
a
, do RITJPA.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. (...).

1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.

(...) Decisão unânime. (2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21).

2 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante pugna por sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Não tem razão.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

Pois bem.

Analisando detidamente o processo, observo que apelante, tanto na fase inquisitorial (cf. página 23, do ID 6376591), quanto em juízo (cf. ID’s 6376665 / 6376669), alega inocência, afirmando que nada tem a ver com o delito que lhe é imputado. Contudo, constato que se trata de declaração isolada, de modo que todo o acervo converge no sentido contrário.

Senão vejamos.

Ao compulsar os autos, constato que o réu foi preso em flagrante, no local em que se deram os fatos, portando a arma branca que utilizou no delito (cf. Auto de Exibição e Apreensão de Objeto presente na página 35, do ID 6376591), após ter sido imobilizado
,

com a ajuda de populares, até a chegada da polícia (cf. Auto de Prisão em Flagrante constante no ID 6376591)
.

O ofendido, por sua vez, não prestou depoimento em juízo, mas foi ouvido na fase inquisitorial, asseverando que reconhece o réu como um dos dois indivíduos que praticaram o crime de roubo. Acrescenta que, quando o assalto foi anunciado, foi-lhe exibida pelo apelante a arma branca que estava dentro de uma sacola, o que o fez entregar o seu celular, o qual acabou sendo levado pelo segundo meliante, que empreendeu fuga com a
res
. Veja-se (cf. página 17, do ID 6376591):

O declarante relata que estava no ônibus UFPA - SATELITE, por volta 16:30, indo para casa do Pai, quando uma pessoa, a mesma pessoa que o declarante segurou pela mão e que aqui na delegacia disse se chamar NATANAEL MACHADO DA SILVA, nascido de 11/12/1997, filho de Raimundo da Luz da Silva e Maria Zilah Caxias Machado, residente na 1ª Rua Alameda dois Irmãos, sentou do seu lado e outro ficou em pé; QUE O nacional que sentou ao lado e mostrou que dentro de uma sacola plástica uma faca e lhe disse, em textuais: "e um assalto!! passa o celular e coloca dentro da sacola!!..."; QUE o declarante com medo de algo contra sua integridade física, disse que o nacional não fizesse nada que iria entregar o celular e também dinheiro; QUE o declarante ficou enrolando para o demais passageiros perceberam que era um assalto, mas o outro parceiro que estava em pé puxou o celular e desceu; QUE neste momento o nacional NATANAEL segurou para que o declarante não conseguisse pegar o seu comparsa; QUE foi nessa hora que o declarante segurou a mão do NATANAEL para ele não puxar a faca; QUE então outros passageiros seguraram o autor NATANAEL, momento em que uma Viatura de Polícia passou e conduziu para Seccional Sacramenta; QUE aqui o nacional se identificou por NATANAEL MACHADO DA SILVA, nascido de 11/12/1997, filho de Raimundo da Luz da Silva e Maria Zilah Caxias Machado, residente na 1ª Rua Alameda dois Irmãos e foi apresentado a faca; QUE o outro elemento não foi localizado. Registra-se para providências legais.

Trata-se de importantíssimo elemento de informação, valendo lembrar que
o
artigo 155, do CPP, veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, sendo exatamente o que ocorre no processo sob análise.

Ora, em seus depoimentos em juízo, os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, sob o crivo do contraditório, se mostraram seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia, confirmando, de forma uníssona, com as declarações da vítima, sendo possível extrair dos seus relatos: (a) que foram informados de que no interior de um ônibus, o apelante, junto com um comparsa não identificado, roubou o celular da vítima; (b) que apenas o réu foi imobilizado pelos populares, sendo ele levado em seguida à delegacia; (c) que apreenderam a faca usada no assalto; e (d) que o bem da vítima não foi recuperado (cf. ID’s 6376656 / 6376659). Dessa forma, pelo quanto produzido, detalhes mais precisos sobre a dinâmica do evento não se fazem imprescindíveis para formar juízo positivo.

Desse modo, fazendo um cotejo das provas amealhadas no curso do processo,
em que pese o réu tenha negado a autoria delitiva, os testemunhos dos policiais, em conjunto com as declarações e o reconhecimento da vítima realizado perante a autoridade policial, bem como a apreensão da faca utilizada para realização do assalto, conduzem à conclusão de que o apelante de fato praticou o delito de roubo majorado.

Para arrematar, colaciono o seguinte aresto do c. STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. (...). 1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal. 2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 1489526 SP 2019/0122432-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2019).

Portanto, entendo que a condenação está fundada em suficiente

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra com clareza a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso no crime sob testilha.

Pleito indeferido.

3 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSAGEM DA PENA

Analisando a dosimetria da pena do apelante, constato a necessidade de reparos na primeira fase, o que passo a fazer de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Para melhor demonstrar, transcrevo a fundamentação utilizada na sentença (cf. ID 6376672):

Passo a analisar a dosimetria da pena a ser a aplicada ao acusado, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68 do CPB.

A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O réu não apresenta outros antecedentes criminais, conservando, pois, sua primariedade.

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias e as consequências do crime considero de gravidade, tendo em vista que os bens subtraídos não foram devolvidos a vítima.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 04 (quatro) anos e 06 (seis meses) de reclusão e 15 (quinze) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

À vista do excerto, vejo que o MM. Magistrado se valeu do mesmo embasamento para negativar dois vetores distintos (circunstâncias e consequências do crime) como se fossem um só, sendo certo que o fundamento utilizado não serviria para desabonar nenhum deles, pois a não recuperação dos pertences roubados não faz destoar do que é ordinário para os delitos da espécie, estando em contrariedade à Súmula 17, deste e. Tribunal de Justiça.

Porém, o caso sob testilha não demanda a simples neutralização das aludidas circunstâncias judiciais, e consequente fixação da pena-base no patamar mínimo da lei, mas sim a reformulação da dosimetria da pena, para adequação dos vetores àquilo que dos autos consta.

Ora, conforme se depreende dos autos, o apelante foi condenado por roubo duplamente circunstanciado (concurso de pessoas e emprego de arma branca), de sorte que uma dessas majorantes poderá ser transposta da terceira para a primeira fase da dosimetria. Nessa ordem de ideias, registro que transporei a causa de aumento sobressalente do emprego de arma de branca para a primeira fase da dosagem, para negativar o vetor das circunstâncias do crime.

Por fim, ressalto que apesar de se tratar de recurso exclusivo da defesa, não há que se falar em
reformatio in pejus
, pois o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena por meio de nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que ocorreu o delito, sem que isso implique afronta ao artigo 617, do CPP, desde que, por óbvio, não haja a piora da reprimenda final. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DESLOCAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. NÃO RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA. 1. "O efeito devolutivo da apelação permite ao julgador substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante" (AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/03/2021). 2. Não há, no caso, afronta ao princípio da ne reformatio in pejus no deslocamento da causa de aumento sobejeante para a primeira fase da dosimetria, posto que não houve recrudescimento da reprimenda final imposta ao réu. Precedente. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1953672 PR 2021/0257490-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

Considerando a fundamentação alhures, passo à nova dosimetria da pena do crime sob testilha, atento aos ditames do artigo 68, do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do Código Penal.

Na primeira fase, noto que, em sentença, a pena basilar se afastou em seis meses do patamar mínimo em abstrato do crime de roubo, em razão de dois vetores desfavoráveis.

Portanto, tendo em vista que remanesce como negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, que recebeu a majorante do emprego de arma branca, promovo a redução proporcional da pena-base (STJ, EREsp 1.826.799/RS), fixando-a em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes. Logo, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Contudo, remanesce a majorante do concurso de pessoas, motivo por que aumento a pena provisória paradigma em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda reformada demandaria 107 (cento e sete) dias-multa, o que superaria a estabelecida em sentença, motivo por que a reduzo para 20 (vinte) dias-multa, tornando definitivo esse patamar, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço em parte do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, porém, de ofício, redimensiono a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 01/04/2024